Tribunal: TJBA
Processo: 8031398-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031398-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: EDUARDO SAMPAIO LACERDA SENRA PORTUGAL

Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO ILEGAL DE EDITAL. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À
NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Eduardo Sampaio Lacerda Senra Portugal, candidato aprovado em 2º lugar na ampla concorrência para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Comarca de Dias d’Ávila, contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, com fundamento em regra editada por meio de edital retificador (Edital nº 08/2023), nomeou candidata cotista
para a 2ª vaga para o cargo em questão
, preterindo o impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração foi protocolada dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; e (ii) estabelecer se a alteração promovida pelo Edital nº 08/2023 violou o princípio da vinculação ao edital e a legislação estadual sobre reserva de vagas, ensejando preterição ilegal do impetrante, aprovado na ampla concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem como termo inicial a data do ato concreto que causou lesão ao direito do candidato – no caso, a nomeação da candidata cotista em 17/02/2025 – e não a data da publicação do edital de retificação. Assim, a impetração em 29/05/2025 se deu dentro do prazo legal de 120 dias.

4.
A alteração do item 6.2.2 do edital
de abertura
, promovida após a realização das provas do concurso, não encontra respaldo na Resolução CNJ nº 516/2023, a qual trata exclusivamente da vedação à cláusula de barreira e não da ordem de convocação dos candidatos cotistas.

5
.
O Edital de Retificação nº 08/2023,
ao promover tal alteração,
viola as cláusulas 6.1, 6.2 e 6.2.1 do edital original, que condicionam a aplicação da reserva de vagas para candidatos negros à existência de, no mínimo, 03 (três) vagas, o que não se verifica no caso concreto.

6
.
A destinação da 2ª vaga a candidato
cotista
contraria o art. 2º, § 1º, do Decreto Estadual nº 15.353/2014, que exige, para a aplicação da reserva, a oferta de pelo menos 03 (três) vagas.

7
.
A alteração da ordem de convocação sem respaldo legal específico, e após a realização das provas, fere os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da segurança jurídica.

8
.
Precedentes do próprio TJBA reconhecem como ilegal a modificação do edital que antecipa a reserva de vaga a cotistas sem observância das regras legais e do edital originário,
restando demonstrado o direito líquido e certo do
Impetrante
à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança em concursos públicos inicia-se na data da ciência inequívoca do ato concreto que lesiona o direito do candidato, e não da publicação do edital retificador.

2.
A alteração da ordem de convocação de candidatos cotistas no curso do certame, sem respaldo em modificação legislativa e em desconformidade com o edital e a legislação estadual, viola os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica,
devendo ser
assegurad
o
ao candidato da ampla concorrência
o direito à nomeação
, respeita
ndo-se
a ordem original de classificação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 2º, §1º e Anexo I; Resolução CNJ nº 203/2015, art. 2º, §1º; Resolução CNJ nº 516/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, MS nº 29.874 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.11.2010, DJe 17.05.2011; STJ, EDcl no RMS nº 29.024/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.11.2015, DJe 11.11.2015; STJ, AgInt no RMS nº 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31.05.2021, DJe 15.06.2021;
TJBA,
MS
nº
8002549-55.2025.8.05.0000,
Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud,
j.
27.08.2025;
TJBA, MS nº 8012447-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27.11.2024; TJBA, MS nº 8034159-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 24.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8031398-37.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
EDUARDO SAMPAIO LACERDA SENRA PORTUGAL
, e como Impetrado, a
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pelo Impetrante,
REJEITAR
a
PREJUDICIAL
de decadência suscitada pelo
Parquet
e, no mérito, por maioria de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, a fim de reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante, candidato
colocado em 2º (segundo) lugar na lista da ampla concorrência,
à nomeação para o cargo de
Oficial de Justiça Avaliador
na Comarca de
D’Ávila
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de novembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02